Tribunal: TJES
Processo: 5002663-91.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002663-91.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MARCIA ALVES MARQUES

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. APELAÇÃO CÍVEL. I - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DA DEFESA: JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS REQUERIMENTOS DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA O PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

I.I.

O Recorrente suscitou
preliminar
de nulidade da Sentença, proferida em julgamento antecipado da lide, por cerceamento do direito de defesa, eis que fundamentada na inexistência de provas da regularidade contratual, sem, contudo, oportunizar a produção das provas requeridas em sede de Contestação.

I.II.
A iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça entende pela
"ocorrência de cerceamento de defesa na hipótese em que o juízo deixa de apreciar pedido de produção de prova pericial, mas fundamenta a sentença com base na ausência da prova que se pretendia produzir. Julgados desta Corte Superior"
(STJ; AgInt no AREsp n. 2.206.141/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

I.III.
Na hipótese, não obstante o Recorrente tenha sustentado que o Contrato objeto dos autos foi regularmente assinado pela Recorrida, pugnando, ainda, pela produção de todas as provas em direito admitidas, o Magistrado de Primeiro Grau fundamentou que a Instituição Financeira não logrou êxito em comprovar a regularidade do procedimento adotado, tampouco demonstrou culpa exclusiva da vítima pela fraude bancária sofrida, restando configurado o cerceamento do direito de defesa da Recorrente.

I.IV.
Preliminar acolhida, para anular a Sentença, determinando o retorno dos autos à instância de Primeiro Grau para prosseguir à regular instrução probatória, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, acolher a preliminar de Cerceamento de Defesa suscitada pela Recorrente, para anular a Sentença, determinando o retorno dos autos à instância de Primeiro Grau para prosseguir à regular instrução probatória, restando prejudicada a análise do mérito recursal, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Conforme relatoriado, o Recorrente suscitou
preliminar
de nulidade da Sentença, proferida em julgamento antecipado da lide, por cerceamento do direito de defesa, eis que fundamentada na inexistência de provas da regularidade contratual, sem, contudo, oportunizar a produção das provas requeridas em sede de Contestação.

Analisando os autos, verifico que não obstante o Recorrente tenha sustentado a validade do Contrato objeto dos autos, inclusive, porque regularmente assinado pela Recorrida, pugnando, ademais, pela produção de todas as provas em direito admitidas,
o Magistrado de Primeiro Grau julgou improcedente o pleito exordial, sob o fundamento de que o Banco Demandado não logrou êxito em comprovar a regularidade do procedimento adotado, tampouco demonstrou culpa exclusiva da vítima pela fraude bancária sofrida
.

Na espécie, resta configurado o Cerceamento de Defesa, eis que o Juízo de Primeira Instância restou silente acerca da produção de provas, por meio da quais o Recorrente poderia demonstrar que foi a Recorrida que assinou o Contrato, bem como comprovar que estava no local em que supostamente restou firmado o Instrumento Particular controvertido, porém julgou em desfavor do Banco Recorrente sob o fundamento de ausência de provas.

A propósito, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, revela-se assente no sentido de que

há
"
ocorrência de cerceamento de defesa na hipótese em que o juízo deixa de apreciar pedido de produção de prova pericial, mas fundamenta a sentença com base na ausência da prova que se pretendia produzir. Julgados desta Corte Superior
"
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.206.141/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

Isto posto, acolho a preliminar de Cerceamento de Defesa, para anular a Sentença, determinando o retorno dos autos à instância de Primeiro Grau para prosseguir à regular instrução probatória, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)